Tribunal: TCU
Processo: 029.860/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9828/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.860/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Matos de Moura Neto (XXX.168.393-XX); Davi Laudier Cerveira dos Reis (XXX.122.187-XX); Filipe Assuncao Nascimento (XXX.467.077-XX); Filipe Gaudard de Azevedo (XXX.985.647-XX); Jessica Barbosa Carneiro (XXX.514.547-XX); Julio Italo Liarte Diniz (XXX.253.151-XX); Luan Guastti Secomandi (XXX.022.317-XX); Nelson Gabriel de Oliveira Pedro (XXX.159.997-XX); Newton da Cruz Santiago (XXX.595.757-XX); Tatiana Dantas Lima (XXX.644.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.